Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA AOS CADASTROS DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN), INFOJUD E DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Banco Central participa do Grupo Gestor do Sisbajud e é responsável por manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Logo, para a busca de ativos financeiros basta acessar a plataforma Sisbajud, o que já foi realizado nos autos de referência.
2. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é obrigação dos responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem comunicar à Receita Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica.
3. O Sistema de Informações ao Judiciário - Infojud é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou por servidores autorizados. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal.
4. Malgrado o entendimento de que as pesquisas aos sistemas de busca de bens devem ser renovadas para atender à finalidade da execução, deve haver prazo razoável entre as consultas, de modo a racionalizar os atos processuais.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.